Tribunal: CARF
Processo: 10855.720925/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720925/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.461 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO CESAR DE BARROS MUNARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DESPESAS
MÉDICAS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
RESTABELECIMENTO.
Devem ser restabelecidas as despesas a titulo de tratamento médico, quando
encontram-se elementos suficientes para se formar a convicção que os serviços
foram efetivamente prestados com ônus do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2015, formalizando a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720925/2018-19
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720925/2018-19

exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.196,55, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$12.880,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Cientificado(a) do lançamento em 09/03/2018, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 06/04/2018.
Pleiteia o restabelecimento da dedução no valor de R$ 12.880,00, pois tem os
documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados à psicologa MIRNALOY
TAKAE MORIYAMA, não tendo gerência sobre os controles que a profissional utiliza
para numerar seus recibos. Elabora demonstrativo dos cheques que teriam sido
utilizados para a realização dos pagamentos (fls. 10 e 11) e junta cópia de extratos
bancários e de declaração emitida pela profissional (fl. 13).
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
A DRJ considerou a impugnação improcedente por considerar que o contribuinte
não comprovou o efetivo pagamento das despesas deduzidas, com as provas apresentadas.
Considerou também inválido a apresentação de um demonstrativo elaborado pelo contribuinte,
no qual elenca os cheques emitidos para a profissional, pagos por sessão, sem no entanto
apresentar as cópias dos respectivos cheques, da seguinte maneira grifo nosso:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Quanto ao mérito, o litígio restringe-se à glosa de despesas médicas.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
O Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.461 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720925/2018-19

Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à
efetividade dos serviços prestados e/ou dos desembolsos alegados, como no caso, cabe
ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de prova aptos a comprovarem que
efetivamente recebeu o atendimento alegado e arcou com as despesas declaradas.
A(s) declaração(ões) juntada(s) não é(são) hábil(eis) à comprovação do efetivo
pagamento, pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e
parágrafo único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua
veracidade do ônus de prová-las. Assim, para se aceitar a dedução em questão, seria
necessário que também fossem juntados documentos tais como cópias de cheques
microfilmados, comprovantes de transferência bancária, extratos de cartão de crédito...
O que não se verifica nos autos.
Quanto ao demonstrativo de fls. 10 e 11, observa-se que além de os valores e datas dos
cheques ali relacionados não guardarem relação com valores e datas dos recibos
emitidos pela profissional, vieram desacompanhados das respectivas cópias
microfilmadas. Dessa forma, diferentemente do pretendido pelo autuado, não se pode
inferir que tenham sido emitidos em favor da profissional.
Neste contexto, conclui-se que a documentação invocada pelo impugnante não tem o
valor probatório pretendido, não podendo ser acatada como apta a amparar a dedução
em discussão.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.

No recurso, o contribuinte apresenta as cópias de 44 cheques, todos emitidos no
ano calendário de 2015, nominais a MIRNALOY TAKAE MORIYAMA, constando no verso
que foram depositados na conta da mesma, sendo 42 cheques no valor de R$ 280,00 e 2 no valor
de R$ 560,00, que perfazem um total de R$ 12.880,00.
Da análise das provas apresentadas, que foram recibos, declaração da profissional
da prestação do serviço, bem como as cópias dos cheques, que coincidem com o valor da glosa
efetuada, 12.880,00, verifica-se que resta comprovado o efetivo pagamento da despesa médica, a
ônus do recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 156
DF CARF MF
Original